Tribunal: TJSP
Processo: 1002279-60.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – POSTAGEM REALIZADA NO FACEBOOK - ABALO À IMAGEM DA AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – VERBA INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002279-60.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante TRIANGULO
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDÔMINOS LTDA, são apelados MARCUS
GONÇALVES FERRO, EDUARDO MOREIRA ZABANI (JUSTIÇA GRATUITA),
PABLYA MORAIS, GUILHERME CAVALLARO e ISELDA CECCHINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002279-60.2015.8.26.0019 -Voto no 31209-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL – no 1002279-60.2015.8.26.0019
Comarca: AMERICANA 2a VARA CÍVEL
Juiz : MARCOS COSME PORTO
Ação : INDENIZAÇÃO
Apelante: TRIÂNGULO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E
CONDÔMINOS LTDA.
Apelados: EDUARDO MOREIRA ZABANI e OUTROS
VOTO N.o 31209
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS POSTAGEM REALIZADA NO
FACEBOOK - ABALO À IMAGEM DA AUTORA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS
PARA
CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS VERBA INDEVIDA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Triângulo Administração de Imóveis e Condôminos
Ltda. contra Eduardo Zabani, Marcos Ferro, Pablya Morais,
Guilherme Cavallaro e Iselda Cecchino, que a respeitável sentença
de fls. 290/297, cujo relatório fica adotado, julgou improcedente,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios a cada um dos requeridos contestantes,
fixados em R$ 1.500,00.
Apela a autora sustentando, em síntese, que a crítica
realizada pelos recorridos foi intentada para prejudicar sua imagem.
Afirma que os comentários foram divulgados para milhões de
pessoas, ante o alcance da rede social. Alega que imensurável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002279-60.2015.8.26.0019 -Voto no 31209-ASY
3
tamanho do dano dos comentários inverídicos dos recorridos e que
há limites para a liberdade de expressão. Argumenta que é uma
empresa tradicional e que sua reputação foi construída ao longo de
30 anos, por força da crescente confiança de seus clientes em seu
trabalho. Pede, ao final, a reforma da sentença.
O recurso foi preparado, recebido e respondido.
É o relatório.
Conforme se verifica da análise dos autos, a autora-
apelante ajuizou a presente ação de indenização por danos morais,
sob a alegação de que é pessoa jurídica atuante na área de locação e
administração de imóveis e, em junho/2014, tomou conhecimento
de postagem efetuada no facebook, contendo frases com referência à
imputação de caráter ofensivo à sua reputação, causando danos à
sua imagem.
No entanto, na espécie dos autos, o conjunto probatório
formado não permite vislumbrar a existência de violação ao direito
de personalidade da autora capaz de ensejar reparação a título de
danos morais.
Na postagem efetuada pelo corréu no facebook, constou
“Imobiliaria Triangulo, passem longe viu”, seguindo comentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002279-60.2015.8.26.0019 -Voto no 31209-ASY
4
dos outros réus “Muuuuito longe, não tem ética e profissionalismo
algum! Péssimos!!!!...”, “O pior eh q eles administram o
condomínio do meu escritório, e sei o q eles aprontam”, “Péssimo,
das 6 pessoas que eu conheço que alugam lá as 6 falaram que são
horríveis. Duro né”, “...fora que eles são extremamente mal
educado e gritam com clientes, nunca vi isso na vida”, “Gritam???
Precisa ver como trataram a minha mãe” (fls. 99/101).
Com efeito, é cediço que a responsabilidade civil por ato
ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima demonstre a
ocorrência do dano e a conduta culposa do agente, os quais devem
estar ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a ausência de
quaisquer
desses
elementos
conduz,
inevitavelmente,
à
improcedência do pedido de indenização.
E, analisando o conjunto probatório produzido nos autos,
não é possível constatar que os réus tenham agido com abuso, tendo
em vista que se limitaram a expor a opinião em relação aos serviços
prestados pela apelante.
Ressalte-se que, o ordenamento jurídico, a partir da
garantia de liberdade de expressão e opinião, permite a
exteriorização de críticas, não havendo que se falar em abuso ou
conduta antijurídica apta a amparar a pretensão indenizatória.
Embora não se negue que as expressões lançadas na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002279-60.2015.8.26.0019 -Voto no 31209-ASY
5
social possam ter causado dissabores e aborrecimentos à requerente,
não há que se falar em prática de ato ilícito, posto que a convivência
em sociedade requer certa tolerância e desprendimento diante de
determinadas situações que, por vezes, não são confortáveis de
serem vivenciadas.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o
mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (STJ - REsp 606.382 MS Rel. Min. CESAR
ASFOR ROCHA 4a Turma j. 04/03/2004, in DJ 17/05/2004, p.
238).
Com efeito, não é qualquer alteração anímica que deve
ser equiparada à efetiva violação de direitos da personalidade,
somente devendo ser indenizadas aquelas que sejam realmente aptas
a atingir a dignidade ou a honra da vítima, devendo ainda ser
sopesado se houve desídia, culpa ou abuso por parte do suposto
ofensor.
Nada disso restou caracterizado no caso em apreço, ônus
do qual a autora não se desincumbiu, razão pela qual o desfecho da
ação não poderia ser outro senão a sua improcedência.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002279-60.2015.8.26.0019 -Voto no 31209-ASY
6
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais
para R$1.700,00, a cada um dos requeridos que
apresentaram contrarrazões.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator